Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719152-73.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VO MARIQUITA - RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ART. 485, IV, CPC/2015. INÉRCIA QUANTO AO ANDAMENTO DO FEITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ART. 485, § 1o, CPC/2015. INAPLICABILIDADE. A citação da parte ré é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e a inércia da parte autora em promovê-la acarreta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. Inaplicáveis ao caso os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, incisos III e IV, e §1o, do CPC, sustentando que a demora na realização da citação não constitui pressuposto de constituição e validade do processo, e não poderia o douto julgador ter extinto o processo sob esse fundamento. Defende a necessidade de intimação pessoal da parte, bem como de seu advogado, para dar o devido andamento do feito no prazo de cinco dias, em homenagem aos princípios constitucionais da economia e da celeridade processual. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, incisos III e IV, e §1o, do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora concluiu que: “(...) verifica-se que houve a regular intimação do apelante para promover o andamento do feito (Id. Num. 13208482, pág. 1 e Id. Num. 13208501, pág. 1), tendo a parte, todavia, permanecido inerte quanto ao cumprimento da determinação (fl. Id. Num. 13208502)” e “(...) o d. Juízo deferiu todos os pedidos requestados pelo recorrente para que fossem realizadas as pesquisas nos sistemas eletrônicos de que dispunha, na tentativa de localizar o requerido (Id. Num. 13208494). Contudo, não houve êxito.” (ID 15179426 - Pág. 3). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030